Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-32.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009536-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO - CPF: 059.406.521-66 (RECORRENTE), THAIZA CRISTINA SALES DE ALMEIDA - CPF: 049.206.551-93 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOGER PRADO - CPF: 039.820.701-12 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM ÔNIBUS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO e PEDRO HENRIQUE BOGER PRADO;

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução a patamares que não imputem enriquecimento indevido da Recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise deste recurso acerca da condenação da Recorrente em danos materiais e morais e a possibilidade de reforma da sentença nesse ponto, ante a presença de excludente de responsabilidade da companhia aérea reclamada.

No caso em apreço, os Reclamantes/Recorridos narram ter adquirido passagem aérea para voo do dia 20/12/2020 às 09h05min, partindo de Fortaleza/CE com destino a Jericoacoara/CECuiabá/MT, o qual foi cancelado sem qualquer explicação e, após horas do cancelamento do voo, a companhia aérea informou que estes fariam o trajeto Fortaleza/Jericoacora de Van com saída às 11h42min, sendo que chegaram ao destino somente as 15h21min, ou seja, com mais de 6 (seis horas) de atraso.

Em defesa, a companhia aérea alegou que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave, reafirmando, na peça recursal, ter feito o que pôde para minimizar o problema, fazendo menção ao oferecimento de reacomodação em outro voo.

Todavia, os elementos trazidos aos autos indicam que os Recorridos efetuaram o trajeto em uma Van ofertada pela companhia aérea, após, mais de 3 (três) horas de espera, sendo certo ainda que somente chegaram ao destino cerca de 6 (seis) horas após o prazo previsto inicialmente.

Desse modo, caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade, uma vez que esta
não foi capaz de provar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Assim sendo, mostra-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

A propósito, vale salientar que tal entendimento está em consonância com os patamares fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO –
MANUTENÇÃO
NÃO
PROGRAMADA
– DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em R$ 9.000,00 (nove mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1051769-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) G.N.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO
.
MANUTENÇÃO
NÃO
PROGRAMADA
DA AERONAVE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR
. DANOS MATERIAIS. AQUEDAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 5. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
(...) 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001528-33.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) G.N.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023